Tribunal: CARF
Processo: 10640.722002/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722002/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.890 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
ENERGISA SOLUÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. GRATIFICAÇÃO EVENTUAL E
PRÊMIO DE FÉRIAS. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. AUSÊNCIA
DE HABITUALIDADE.
Não incide contribuição previdenciária sobre a gratificação eventual e o prêmio
de férias pagos em decorrência de acordo coletivo de trabalho e sem
habitualidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte
Firmino, Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny, que negaram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722002/2012-13
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.890 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722002/2012-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 14-62.683 (fls. 574 a 581)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio de dois Autos de
Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 37.369.837-2 (fls. 2 a 9) e DEBCAD no
37.369.838-0 (fls. 10 a 20), ambos consolidado em 12/06/2012, e relativo, respectivamente, às
contribuições devidas à seguridade social parte patronal e aquelas devidas em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT,
incidentes sobre remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais que
prestaram serviços para a empresa; e as contribuições destinadas a Outras Entidades –
(Terceiros).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 20 a 32) que foram apurados os seguintes fatos
geradores:
a) Quanto aos SEGURADOS EMPREGADOS: remuneração paga a título de
Gratificação Eventual e Prêmio de Férias, não declaradas em GFIP e
previstas em acordos coletivos de trabalho, anos de 2007, 2008 e 2009,
considerada ausente a eventualidade;
b) Quanto aos CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS: remuneração pela prestação
de serviços e não declaradas em GFIP.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua previsão legal e à sua necessidade à
formação da convicção s da autoridade julgadora.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Constituem hipóteses de não incidência de contribuição previdenciárias as parcelas do
salário de contribuição dispostas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, cuja relação é
taxativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 16/05/2017 (fl. 583) e apresentou recurso
voluntário em 14/06/2017 (fls. 585 a 600) sustentando: a) preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa; b) não incidência de contribuições sobre a verba paga a título de
gratificação anual e prêmio de férias porque não são destinadas a retribuir o trabalho e não
possuem natureza remuneratória.
Sem contrarrazões.

Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.890 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722002/2012-13

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – Cerceamento do direito de defesa
O recorrente sustenta que o indeferimento do pedido de produção de prova
pericial causou nulidade por cerceamento do seu direito de defesa.
A Decisão recorrida concluiu pela suficiência dos elementos presentes nos autos
para formação da convicção do julgador.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena. Assim, nula será a decisão administrativa proferida em
desobediência ao ditame constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Consta no Relatório Fiscal (fl. 21) que o procedimento fiscal teve início com a
entrega do TIPF – Termo de Início de Procedimento Fiscal, em 16/11/2011, para apresentação de
documentos no prazo de 20 dias úteis (fls. 150 e 151). Em 02/01/2012 (fl. 152), o contribuinte
pleiteou a prorrogação do prazo de entrega dos documentos por mais 60 dias, o que foi deferido.
Na sequencia, a Fiscalização solicitou outros documentos ao contribuinte em
23/02/2012; 17/04/2012 e 23/05/2012 (fls. 154 a 171).
O lançamento foi consolidado em 12/06/2012 e o contribuinte foi cientificado em
15/06/2012 (fl. 2).
Na Impugnação apresentada em 16/07/2012 (fls. 250 a 261), o contribuinte
requereu a produção de prova pericial para: “(i) comprovar que os pagamentos da Gratificação
Eventual, são realizados indistintamente a todos os funcionários, no mesmo valor, e uma única
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.890 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722002/2012-13

vez por ano, em razão do Acordo Coletivo e (ii) comprovar que o Prêmio de Férias, é pago uma
única vez, a todos os funcionários e que não excede de 20 dias de seus salários”
A despeito do indeferimento da produção de prova de pericial, o recorrente, em
regra, deve apresentar as provas produzidas quando do protocolo da impugnação. Caso
apresentasse a prova quando do protocolo do recurso voluntário, o seu exame ainda seria
possível, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a
manutenção do lançamento sem a análise das provas constantes nos autos.
Contudo, o recorrente não trouxe a prova aos autos.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
2. Da natureza das verbas pagas a título de gratificação anual e prêmio de
férias
O recorrente sustenta a não incidência de contribuições sobre a verba paga a
título de gratificação anual e prêmio de férias porque não são destinadas a retribuir o trabalho e
não possuem natureza remuneratória.
Além disso, alega que, nos termos das Convenções Coletivas de Trabalho, essas
verbas são pagas apenas uma vez ao ano e a gratificação é paga ao empregado como
compensação por fidelidade à empresa e o prêmio de férias para que o empregado possa melhor
usufruir suas férias.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 20 a 32) que foram apurados os seguintes fatos
geradores:
c) Quanto aos SEGURADOS EMPREGADOS: remuneração paga a título de
Gratificação Eventual e Prêmio de Férias, não declaradas em GFIP e
previstas em acordos coletivos de trabalho, anos de 2007, 2008 e 2009,
considerada ausente a eventualidade;
d) Quanto aos CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS: remuneração pela prestação
de serviços e não declaradas em GFIP.
O recorrente não impugnou o lançamento quanto à remuneração paga a
contribuintes individuais pela prestação de serviços e não declaradas em GFIP.
Com efeito, extrai-se do art. 195, I, a, da Constituição Federal, que apenas os
rendimentos do trabalho podem servir de base de cálculo para a contribuição previdenciária,
vale dizer, o total das remunerações pagas ou creditadas ao segurado empregado e trabalhador
avulso como retribuição pelo trabalho prestado, nos termos mencionados pelo art. 22, I, da Lei no
8.212/91.
Assim, apenas a remuneração oriunda do trabalho submete-se à incidência da
contribuição previdenciária a que alude os arts. 195, I, a, da CF e 22, I, da Lei no 8.212/91,
cabendo, então, perquirir a natureza jurídica da verba para concluir pela composição, ou nao, da
base de cálculo da exação.
O art. 28 da Lei no 8.212/91 aponta em seus incisos a composição do salário de
contribuição. No parágrafo do 9o, ao informar quais verbas não vão integrar o salário de
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.890 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722002/2012-13

contribuição, inclui aquelas recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário – alínea e, m “7”
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) e) as importâncias: (...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário;
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
ao regulamentar esta normativa, afirma que não integram o salário de contribuição as
importâncias recebidas e título de ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do
salário por força de lei – art. 214, § 9o, inciso V, alínea j:
(...) § 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...) V - as importâncias recebidas a título de: (...) j) ganhos eventuais e abonos
expressamente desvinculados do salário por força de lei; (Redação dada pelo
Decreto no 3.265, de 1999)
No caso, consta no Acordo Coletivo de Trabalho 2008/2009 que a gratificação
eventual está desvinculada do salário, não compõe a remuneração e não tem natureza salarial (fl.
349):

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que o abono previsto
em Convenção Coletiva, desvinculado do salário e recebido sem habitualidade, não integra o
salário de contribuição.
Confira-se: Este Superior Tribunal possui jurisprudência sólida no sentido de que
o abono recebido em parcela única (sem habitualidade), previsto em convenção coletiva de
trabalho, não integra a base de cálculo do salário contribuição (AgInt no REsp n.
1.988.452/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022,
DJe de 13/10/2022).
Nesse mesmo sentido, expressamente dispõe o Ato Declaratório PGFN no 16, de
20 de dezembro de 2011, que Nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária.
Desse modo, Em face do Ato Declaratório PGFN n° 16, de 2011, deve prevalecer
o entendimento de não haver incidência de contribuição previdenciária sobre o abono único,
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.890 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722002/2012-13

habitualidade. (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão no 2401-009.898, Relator
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Publicado em 14/10/2021).
Quanto ao prêmio para gozo de férias, assim consta no Acordo Coletivo (fl. 351):

De fato, o adicional do terço constitucional de férias possui natureza de
retribuição pelo trabalho e integra a remuneração do segurado empregado para fins de incidência
da contribuição previdenciária. Contudo, ele não se confunde com o prêmio para gozo de férias.
Contudo, a verba analisada não confunde-se com o terço constitucional de férias
e, sim, um prêmio para gozo de férias, pago ao empregado por ocasião de suas férias, em valor
fixado, que será reajustado sempre que houver ajuste geral de salários na empresa e no mesmo
percentual.
No caso, mesmo que previsto em instrumento de negociação coletiva, o prêmio
de férias não deve integrar a base de cálculo do lançamento porque a sua concessão independente
do implemento de qualquer condição pelo trabalhador, de ordem geral ou pessoal.
Nesse sentido é o que dispõe o art. 144 da CLT: O abono de férias de que trata o
artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do
regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte
dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do
trabalho.
Assim, o lançamento deve ser cancelado já que não incide contribuição
previdenciária sobre a gratificação eventual e o prêmio de férias pagos em decorrência de acordo
coletivo de trabalho e sem habitualidade.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 623
DF CARF MF
Original